Tribunal: TJDFT
Processo: 0721372-18.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE INFORMAÇÃO. NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO INDEVIDA. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidor em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação de nulidade contratual ajuizada em desfavor de Banco.
2. A autora alegou que foi induzida a contratar cartão de crédito consignado, acreditando tratar-se de empréstimo consignado, e que não recebeu e não utilizou o cartão tampouco recebeu informações claras sobre a dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha no dever de informação por parte do banco; e (ii) se houve dano moral por ato ilícito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O consumidor tem direito à “informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”, nos termos do art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor – CDC (Lei n. 8.078/90).
5. Na questão, constam informações destacadas acerca do objeto contratado, com as condições de regência, sobretudo quanto à autorização para desconto em folha, o que evidencia que a modalidade do negócio jurídico foi adequadamente demonstrada à consumidora e restou devidamente comprovada nos autos.
6. As faturas apresentadas pelo banco demonstram diversas transações realizadas com o cartão, contradizendo a alegação de desconhecimento e não utilização do serviço.
7. Não foi comprovada qualquer violação às normas consumeristas ou a outros preceitos legais aplicáveis à espécie, devendo-se prestigiar o caráter vinculativo e obrigatório do contrato. Desse modo, não há ato ilícito compensável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e o cumprimento do dever de informação afastam a alegação de vício de consentimento por erro ou dolo e compensação por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXII; CDC, arts. 6o, 14, 46, 52; CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1368670, Rel. Roberto Freitas Filho, j. 18/08/2021; TJDFT, Acórdão 1344375, Rel. Maria de Lourdes Abreu, j. 26/05/2021.